Tribunal: TJBA
Processo: 0534490-51.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0534490-51.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ODETE DA EXALTACAO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: VALDEMIRA BOMFIM DE MIRANDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por Odete da Exaltação Santos em face de Valdemira Bomfim de Miranda.

Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, II e §1º, do CPC, por abandono da causa.

Recurso de apelação interposto pela parte autora, alegando nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, requisito essencial à extinção por abandono, bem como inobservância do entendimento firmado na Súmula 240 do STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve a intimação pessoal da parte autora para suprir omissão no andamento do feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; (ii) saber se é válida a sentença que extingue o feito sem tal providência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, III, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora como condição de validade da extinção por abandono da causa, conforme reiteradamente reconhecido pelo STJ.

O descumprimento da exigência legal de intimação pessoal do autor inviabiliza a extinção do feito sem julgamento do mérito, caracterizando error in procedendo.

No caso concreto, não há nos autos comprovação da intimação pessoal da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com regular intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito.
Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º do CPC, exige intimação pessoal da parte autora; ausente essa providência, a sentença é nula e deve ser anulada para prosseguimento do feito."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº

0534490-51.2015.8.05.0001

em que é apelante
ODETE DA EXALTACAO SANTOS

e apelad
a

VALDEMIRA BOMFIM DE MIRANDA
,

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em

D
AR PROVIMENTO A APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, .